Tribunal: TCU
Processo: 020.454/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11218/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, de 16 de julho de 1992, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.454/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Batista Resende de Lima (XXX.843.224-XX); Ana Zelia Pristo de Medeiros Oliveira (XXX.617.984-XX); Clarice Paraiso Ribeiro (XXX.478.336-XX); Juliana Coelho Furtado Duarte (XXX.382.886-XX); Pedro Pereira Troian (XXX.528.031-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao órgão/entidade Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que: 1.7.1.1. apure eventual descumprimento da jornada de trabalho dos servidores, ante a constatação da existência de outro vínculo empregatício; 1.7.1.2. adote as providências pertinentes à regularização do cumprimento da jornada no cargo relativo ao ato de que trata este processo, caso seja constatada a incompatibilidade das jornadas de trabalho; 1.7.1.3. informe a este Tribunal acerca do resultado das apurações no prazo de sessenta dias.